Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738433-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JACKELINE MARIA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o indeferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD ocorreu no pronunciamento judicial de ID 69404863 do processo de origem, proferido em 06/08/2020, sendo certo que a r. decisão recorrida, de ID 105740744, analisou apenas o pedido de reconsideração, a qual não o condão de interromper o prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator